Tribunal: TJDFT
Processo: 0035859-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0035859-49.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ANDREA ALMEIDA ANDRADE, MARCELINO ANDRADE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os embargados pera, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora